Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE COMUM. EXISTÊNCIA. SÓCIO. PROVA ESCRITA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. O Código Civil estipula dois regimes de prova da existência da sociedade comum. O terceiro pode se utilizar de qualquer meio de prova. O sócio, todavia, somente pode provar a existência da sociedade por escrito. Art. 987 do Código Civil.

3. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência da ausência de demonstração da existência da sociedade em comum.

4. Apelação desprovida.